Tribunal: TJES
Processo: 5005812-70.2023.8.08.0021
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão julgador: SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Abono Pecuniário (Art. 78 Lei 8.112/1990)
Data de julgamento: 2025-03-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005812-70.2023.8.08.0021
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: PAULINA MOTTA FERREIRA
RECORRIDO: MUNICIPIO DE GUARAPARI e outros
RELATOR(A):
SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RETROATIVOS PREVIDENCIÁRIOS. APOSENTADORIA COMPULSÓRIA. PRIMEIRA NEGATIVA LÍCITA. PREENCHIMENTO EM MOMENTO POSTERIOR QUE NÃO GERA VALORES RETROATIVOS. SENTENÇA MANTIDA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 do FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

5ª TURMA RECURSAL

PROCESSO Nº
5005812-70.2023.8.08.0021

RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)

RECORRENTE: PAULINA MOTTA FERREIRA

Advogados do(a) RECORRENTE: LAIZA SOUZA MOREIRA FERREIRA - ES37446, LUIZ FERNANDO DIAS DOS SANTOS JUNIOR - RJ245994

RECORRIDO: MUNICIPIO DE GUARAPARI, INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE GUARAPARI / ES - IPG
REPRESENTANTE: PROCURADORIA MUNICIPAL DE GUARAPARI

Advogado do(a) RECORRIDO: LUCIANE NUNES DE SOUZA - ES38157

VOTO

RELATOR - SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 do FONAJE.

Compulsando o Recurso Inominado interposto por
PAULINA MOTTA FERREIRA
verifico que a recorrente sustenta:
a)
que foi reconhecido o vínculo estatutário;
b)
que a primeira negativa foi arbitrária e ilegal;
c)
que faz jus aos vencimentos relativos aos anos de 2012 a 2020.

Defiro o benefício da gratuidade de justiça à recorrente, com fulcro no art. 98 do CPC.

O cerne da presente lide prende-se a apurar se o recorrente faz jus ao recebimento de retroativos previdenciários, considerando sua aposentadoria compulsória oriunda de vínculo como servidora estatutária.

Pois bem.

Compulsando com detença os autos, tenho que a sentença merece manutenção integral pelos próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da Lei nº 9.099/95.

Nesse sentido, dispõem o artigo 46 da lei 9099/95 e o Enunciado nº 11 do Colegiado Recursal do Estado do Espírito Santo:

Art. 46. O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva. Se a sentença foi mantida pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão.

ENUNCIADO Nº 11. A sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da Lei 9.099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica.

Assim, destaco a sentença proferida pelo magistrado, que explanou com exatidão os fundamentos aplicados no presente julgamento, com os quais concordo em sua integralidade.

Vejamos:

[...]

Inicialmente é preciso destacar que o provimento de cargos efetivos, após o advento da Carta Política de 1988 somente é possível após prévia aprovação em concurso público.

Em assim sendo, de análise dos mencionados autos, 0006302-56.2018.8.08.0021, o que se verifica é de que houve o reconhecimento do vínculo estatutário da autora, notadamente em razão do prolongado lapso temporal com que esta permaneceu no serviço público e pela proteção a boa-fé, a despeito de ter sido nomeada por Decreto e não em virtude de aprovação em concurso.

Tratou-se, pois, situação excepcionalíssima, devidamente justificada na sentença prolatada nos mencionados autos.

Dessa forma, o que se tem é de que quando solicitou aposentadoria compulsória pela primeira vez, não houve qualquer ato ilícito, arbitrariedade ou irregularidade na negativa que recebeu, situação que afasta, pois, o direito ao recebimento de valores retroativos.

Veja, quando do momento do requerimento, a requerente não dispunha de requisito objetivo para aposentadoria compulsória (ser aprovada em concurso e portanto, ser estatutária), com o que a negativa, naquele momento, não se mostrou indevida. A requerente somente preencheu os requisitos para tanto em momento posterior, em virtude da ação judicial mencionada.

Quanto aos efeitos retroativos mencionados pela parte autora, estes se limitaram a declaração do vínculo estatutário, que convalidou a não aprovação em concurso desde a data da posse da requerente, em 29/07/1991, nos exatos termos do dispositivo da sentença prolatada no mencionado processo.

Além disso, quando a autora implementou todos os requisitos para aposentadoria compulsória (que não se limitaram apenas a idade), a aposentadoria fora espontaneamente concedida, conforme se verifica do documento de id 32924969.

Dessa forma, não como acolher a pretensão autoral, que deve ser julgada improcedente.

[...]

Portanto, em que pese a alegação da parte recorrente, considerando que não houve negativa indevida da concessão da aposentadoria compulsória em primeiro momento e que tais requisitos tão somente foram preenchidos em momento posterior, não há de se falar em pagamento retroativo de valores cujo direito à época não se encontrava constituído.

Destarte, a manutenção da sentença do juízo de origem é medida que se impõe.

Diante do exposto,
CONHEÇO

do recurso inominado e, no mérito
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença proferida pelo Juízo
a quo
.

Condeno o recorrente em custas e honorários os quais fixo em 10% sobre o valor da causa. Todavia, suspendo a exigibilidade ante o deferimento da gratuidade de justiça.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)